Tribunal: TJMT
Processo: 1020177-61.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020177-61.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA PORTO SOUSA AGUIAR ARMOA - CPF: 931.052.401-44 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INVIABILIDADE -

RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -

ART. 1.010, II, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 1020177-61.2020.8.11.0041 da decisão que não conheceu da Apelação interposta pela ora agravante, por inobservância ao princípio da dialeticidade.

Os agravantes sustentam que o magistrado consignou inicialmente que não seriam analisados pedidos acerca da nulidade de cláusulas contratuais, pois deveriam ser arguidos em tempo e modos oportunos. Logo,
não sendo permitido pelo juízo de piso, ainda na fase embrionária da ação de origem, analises em relação à revisão de cláusulas contratuais – fato este que transcorrer sem quaisquer oposição recursal; não há que se falar em cumulação de indevida de pedidos e consequente aplicação do repetitivo REsp nº 1497831/PR, como consignado na r. decisão unipessoal ora tida como agravada (id. 120174484)”.

Diz que

a Ação prosseguiu exclusivamente em relação ao cabimento ou não da possibilidade de exigir contas oriunda da operação de crédito nº 402827902 que resultou na busca e apreensão do veículo alienado por inadimplência, e posterior comercialização do bem sem a devida prestação de contas.

Aponta que
“
as razoes recursais expostas pela apelante limitou-se exclusivamente a debater em relação a necessidade de enfretamento da tese principal da ação de origem, que é, como dito alhures, à ação de exigir de contas, o que não fora realizado pelo juízo sentenciante pela seguinte razão: “...a pretensão de exigir contas não se compatibiliza com a real pretensão da demandante, que é revisar o contrato, indenização, repetição de indébito e exibição de documentos”.

Postula o exercício do juízo de retratação com a reforma da decisão ou, caso não ocorra, o julgamento pelo órgão colegiado.

Contraminuta no id nº id n. 123316487.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme já consignado na monocrática, a
Ação foi extinta sem resolução do mérito ante a inadequação da via eleita pela requerente, pois “
a pretensão de exigir contas não se compatibiliza com a real pretensão da demandante, que é revisar contrato, indenização, repetição de indébito e exibição de documentos. Assim sendo, JULGO EXTINTA a ação de exigir contas, nos termos do artigo 485, IV do CPC”.

Ocorre que a agravante não impugnou os fundamentos declinados na sentença, pois limitou a arguir a possibilidade de prestação de contas, em clara violação aos incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, visto que não foram expostos motivos de fato e de direito correlacionados ao conteúdo da sentença e que legitimem sua reforma.

O ponto agora defendido – de que o juízo teria em decisão anterior apontado que não analisaria pedidos de revisão de cláusulas, deveria ter sido realizado na Apelação, porém, ela apenas ateve-se a discutir o mérito da causa, sem primeiro atacar a possibilidade ou não de cumulação de pedidos, que fundamentou a sentença de extinção.

Desse modo, não apresentado nenhum fato novo para justificar a alteração da monocrática, deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022